Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707428-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE FARIAS DE ARAUJO MARQUES AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALICE FARIAS DE ARAÚJO MARQUES contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0700278-31.2023.8.07.0018, proposta pela agravante contra o UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF. Nos termos da r. decisão agravada (ID 148679553 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante, objetivando a majoração de sua nota na prova discursiva, assegurando-se a convocação nas próximas etapas do concurso público. O juízo de primeiro grau considerou que não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida diante da necessidade de ser assegurado o contraditório para melhor esclarecimento da situação fática, uma vez que a parte autora não juntou todos os documentos necessários para o exame de suas alegações, tais como a cópia do recurso interposto, o espelho de correção e a justificativa contra o recurso. Na oportunidade, consignou que a autora obteve a pontuação de 6,86 do primeiro avaliador; 5,36 do segundo avaliador e 4,86 do terceiro avaliador, de maneira que a diferença das notas assinaladas no resultado preliminar e no resultado definitivo se refere apenas à média final, pois o primeiro resultado atribuiu a média de 6,11 e o resultado retificado atribuiu a média de 5,11 pontos, porquanto o primeiro cálculo considerou a média das duas primeiras avaliações, enquanto que o segundo cálculo considerou a média da segunda e da terceira avaliação. Explicitou o juízo de origem que o edital normativo no 01/2022 – UNDF/REIT (ID 148009698 dos autos de origem), em seu subitem 12.1.1, fixou que, para que haja uma terceira correção, é necessário que a divergência entre as duas avaliações seja de mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima. Assim, entendeu que, como a diferença de 1,5 pontos entre as notas obtidas pela autora na primeira e segunda avaliação seria inferior a 25% (vinte e cinco por cento), não haveria justificativa para a submissão da redação para uma terceira correção. Entretanto, por considerar que no resultado definitivo estão listados candidatos com nota superior à da agravante, pontuou que não restou demonstrado de forma inequívoca que a pontuação de 6,11 lhe asseguraria prosseguir na etapa seguinte do certame e, portanto, não estaria demonstrada a plausibilidade do direito invocado. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que estão demonstrados os requisitos para a concessão da tutela, de maneira que deve lhe ser assegurado o direito de prosseguir nas fases subsequentes do certame. Aduz que participou das etapas objetiva e discursiva do concurso público regido pelo Edital no 01/2022 – UNDF/REIT para o cargo de cargo de Professor, código 201 – Música (Mestrado - 40 horas), sob inscrição no 0298100764, da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF. Assevera que, na prova discursiva, obteve os seguintes resultados: (a) nota do 1o avaliador: 6,86 (seis pontos e oitenta e seis centésimos); (b) nota do 2o avaliador: 5,36 (cinco pontos e trinta e seis centésimos); (c) nota do 3o avaliador: 4,86 (quatro pontos e oitenta e seis centésimos). Aduz que, no resultado preliminar, obteve pontuação de 6,11 (seis pontos e onze centésimos), pois foram consideradas apenas as notas do 1o e do 2o avaliador. Entretanto, com a publicação do resultado definitivo, sua nota foi reduzida para 5,11 (cinco pontos e onze centésimos) – neste ato considerando a média das duas menores notas. Ressalta que, na forma do edital, caso fosse considerada a primeira pontuação, estaria habilitada para prosseguir nas fases seguintes do certame, porquanto não haveria limitação expressa para a convocação dos candidatos cotistas aprovados na prova discursiva. Argumenta que, a média das primeiras notas não excedeu a 25%, o que, na forma do edital, afastaria a convocação de um terceiro avaliador. Destaca que, apesar de ter protocolado recurso administrativo, não teria sido disponibilizado o espelho de correção e nem justificativa para a diminuição de sua nota, em contrariedade ao disposto nos artigos 36, §1o, e 55, § 2o, da Lei Distrital no 4.949/12. Obtempera que, a partir da aplicação do subitem 13.3 do Edital que rege o certame, todos os candidatos com deficiência, negros e hipossuficientes que obtiverem nota superior a 6,00 (seis) pontos, se qualificaram à próxima etapa. Tece considerações acerca do recurso administrativo apresentado e sustenta que, a partir da análise dos critérios de correção correlacionados com a prova da agravante, sua nota deveria ser revista e majorada para 8,7. Sustenta a probabilidade de seu direito, assim como o perigo de dano irreparável, asseverando que a próxima fase do certame já se iniciou e que há reversibilidade da decisão judicial em caso de concessão da tutela. Ao final pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que possa ser habilitada a realizar o curso de formação (próxima fase do concurso), bem como que sua nota seja considerada, para fins de prosseguimento no certame, aquele disposta no parecer técnico colacionado aos autos, qual seja, de 8,7, ou que a banca apresente o espelho de correção, procedendo à abertura de novo prazo para interposição e avaliação do recurso para a agravante – nesta última hipótese, para todos os fins, que seja considerada como nota base 6,11, conforme estabelecido em primeira publicação. No mérito, pleiteia que seja dado provimento integral ao recurso, com a confirmação da tutela. Em atenção ao despacho desta Relatoria exarado no ID 44422937, a agravante promoveu a juntada dos comprovantes do preparo recursal recolhido em dobro (IDs 44713546, 44713547, 44709101 e 44709102). Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia envolve aferir a possibilidade de revisão da nota da prova dissertativa da agravante a fim de que ela possa ser considerada apta para prosseguir na fase subsequente do concurso público para o cargo de Professor, código 201 – Música (Mestrado - 40 horas) da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF. O Edital Normativo no 01/2022 – UNDF/REIT (ID 148009698 dos autos de origem), fixou que, para o cargo almejado pela agravante, seriam oferecidas 2 vagas, além da formação de cadastro de reserva de 3 (três) vezes o número de vagas, consoante se extrai dos itens 3.1.2 e 5.1. Foram estabelecidas que 20% das vagas seriam destinadas aos candidatos que se autodeclarassem negros e que fossem aprovados no procedimento complementar de heteroidentificação. Além disso, restaram reservadas 20% das vagas aos candidatos com deficiência e 10% das vagas aos candidatos hipossuficientes. Apesar de aduzir que participou do certame na condição de cotista, a recorrente não colaciona nenhum documento que comprove a sua alegação, destacando-se que no comprovante de inscrição acostado no ID 146873347 dos autos de referência, não consta tal informação. Por conseguinte, não se pode, neste momento processual, considerar que ela esteve concorrendo às vagas destinadas aos candidatos que se autodeclarassem negros. Feita essa consideração, ficou patente que a agravante foi considerada aprovada na prova objetiva e desclassificada na prova dissertativa. A agravante obteve os seguintes resultados: (a) nota do 1o avaliador: 6,86 (seis pontos e oitenta e seis centésimos); (b) nota do 2o avaliador: 5,36 (cinco pontos e trinta e seis centésimos); (c) nota do 3o avaliador: 4,86 (quatro pontos e oitenta e seis centésimos). Com isso, na divulgação do resultado preliminar do concurso, alcançou a pontuação de 6,11 (seis pontos e onze centésimos) e, no resultado definitivo, 5,11 (cinco pontos e onze centésimos). Extrai-se, portanto, que, no primeiro resultado, foi considerada a média das notas do 1o e do 2o avaliadores, enquanto, no segundo resultado, a nota corresponde à média das notas dos 2o e 3o avaliadores. A prova dissertativa está regida no Edital no 01/2022 – UNDF/REIT da seguinte forma: 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. (...) 12.3 A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. No caso, verifica-se que as correções da prova dissertativa da agravante divergiram em mais de 25% (vinte e cinco por cento) do total de 10 pontos, uma vez que, em nenhuma das correções, a agravante obteve ao menos 7,5 pontos. Como decorrência, seria aplicável a regra que fixou a nota final como a média das notas mais próximas, que, na hipótese, correspondem às notas do 2o e do 3o avaliadores, como, de fato, foi o critério utilizado pela banca examinadora. Reputa-se, portanto, neste juízo preliminar, que se mostra lícita a utilização de um terceiro examinador para a correção. De outro lado, os critérios utilizados pelos examinadores para a fixação da pontuação são regidos pelos itens 12.12 e seguintes do Edital do concurso, sendo que havia a previsão de que, se o candidato que desejasse interpor recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva, disporia de até 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da sua divulgação no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, nos termos do item 17.2. A formulação de questões em prova de concurso público envolve matéria abrangida pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, devendo a sua revisão pelo Poder Judiciário limitar-se à adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame ou a manifesta ilegalidade. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Inteligência da Súmula 485/STF. 2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e as questões de prova, inviável a substituição da banca examinadora pelo julgador. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1308544, 07307325320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para examinar correção de questão da prova. RE 632.853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada. (Acórdão 1206079, 07024001320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, a análise do conteúdo das questões, assim como dos critérios de correção, encontra-se inserida no campo da discricionariedade. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632853, com repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifo nosso. Apesar de questionar a pontuação obtida e sustentar que sua nota deveria ser revista e majorada, a agravante sequer comprovou a interposição do recurso administrativo e tampouco colaciona a resposta da banca, limitando-se a juntar aos autos a vista de sua prova dissertativa (ID 148009703 dos autos de referência). Sobreleve-se, nesse panorama, que o documento de ID 148009709 desserve para demonstrar que, houve de fato, um recurso administrativo, porquanto não há comprovação de seu protocolo. Tem-se, assim, que se faz necessária valoração mais profunda para se apurar se a justificativa dada pela banca examinadora para a fixação da pontuação da agravante em sua prova dissertativa seria ou não a correta, não estando evidenciado erro grosseiro ou a cobrança de conteúdo não previsto no edital do certame. Desse modo, o acolhimento da pretensão deduzida pela autora nesse momento processual importaria interferência indevida no mérito administrativo, contrariando entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 485, pois os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise perfunctória, que a prova discutida aborda conteúdo alheio àquele previsto no edital ou que padece de erro material grosseiro no que se refere à atribuição de pontos na prova dissertativa da agravante. Assim, seria inapropriado, nesta fase processual embrionária, afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para a questão cobrada e para o resultado divulgado. Com efeito, a solução da controvérsia demanda análise mais aprofundada, com a instrução do processo, após o estabelecimento do contraditório, circunstância que torna incabível o deferimento da tutela de urgência vindicada. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DOS ITENS. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise não é possível vislumbrar a efetiva ocorrência das ilegalidades apontadas pela agravante na etapa objetiva do concurso para o cargo de Oficial Bombeiro Militar do Distrito Federal. 2. Embora a recorrente tenha acostado uma série de documentos onde busca demonstrar que as questões número 42 e 44 possuem dubiedade nas respostas, percebe-se que nenhum deles comprova, inequivocamente, a existência de ilegalidade apta a justificar a concessão de tutela antecipada para permitir a anulação destes itens, fato que, por si só, inviabiliza a concessão da medida postulada antecipadamente, conforme bem exposto na decisão combatida. 3. Cumpre ainda observar que, como bem assinalado pelo Juízo singular, questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 4. Sendo assim, tendo-se em vista a não comprovação de ilegalidade patente no certame que justifique a anulação das questões com a atribuição de pontuação à recorrente, não há que se falar em reforma da decisão vergastada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime. (AGI 0706579-58.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, julgado em 16.08.2017, DJe 31.08.2017) – grifo nosso. Portanto, observa-se, prima facie, não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, na forma exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2023 às 11:47:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora